Tribunal: TJDFT
Processo: 0744731-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744731-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE SOUZA VERAS AGRAVADO: ELISA AMELIA RODRIGUES ALVES PRADO, WILSON BARBOSA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO DE SOUZA VERAS contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória n° 0738058-56.2023.8.07.0001, indeferiu o requerimento para que a distribuição da carta precatória fosse providenciada pela serventia daquele Juízo. O Juízo a quo comunicou a retratação da decisão agravada e a determinação da distribuição da carta precatória pelo ofício de ID 52734369. Despacho de ID 54231726 intimando o agravante para manifestar-se sobre manutenção de interesse, tendo ele peticionado no ID 54340486 informando a perda do objeto do recurso. É o breve relatório. DECIDO. No caso dos autos o Juízo agravado retratou a decisão agravada, tendo ocorrido a perda superveniente do objeto do recurso, sendo necessário julgá-lo prejudicado. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2023 17:46:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador